Tribunal: TJPA
Processo: 0809680-09.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809680-09.2023.8.14.0000

PACIENTE: REVISON FERREIRA BARRADAS, TIAGO GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TORTURA MAJORADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 658.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021), estando especialmente justificada “a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades” (AgRg no HC n. 832.624/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2023), como se deu na espécie.

2. Evidenciada a necessidade da medida extrema, não há que se falar na imposição de medidas cautelares diversas encartadas no art. 319 do CPP, mesmo tendo os pacientes respondido à instrução processual em regime de liberdade provisória clausulada, diante da “permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal” (AgRg no RHC 154.534/CE, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 15/02/2022).

3.
In casu
, não há qualquer malferimento ao postulado da contemporaneidade porquanto os fundamentos originalmente empregados para substituir a custódia preventiva de ambos os pacientes por medidas cautelares diversas foram superados com a prolação da sentença condenatória, visto que, quanto ao coacto Revison Ferreira Barradas, a revogação da preventiva fora motivada pela ausência de elementos indicativos do
fumus comissi delicti
(circunstância afastada diante dos novos instrumentos de prova produzidos no decorrer da instrução processual) e, com respeito ao paciente Tiago Gomes de Souza, a segregação foi revogada à vista do excesso de prazo para formação da culpa (aspecto também afastado com a superveniência do édito condenatório).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 12/09/2023 a 14/09/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
REVISON FERREIRA BARRADAS
e
TIAGO GOMES DE SOUZA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA nos autos da ação penal n. 0008579-07.2018.8.14.0012. Na origem, os pacientes foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 1º, I, a), §§3º e 4º, II, da Lei n. 9.455/1997, art. 288, parágrafo único, do CP, e art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990 (ECA), às penas reclusivas totais de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses, e 15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias, respectivamente, em regime inicial fechado, tendo sido negado aos coactos o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado sob o argumento de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, diante da ausência de contemporaneidade da motivação nele expendida, máxime considerando que os pacientes permaneceram em liberdade provisória clausulada durante a instrução processual. Nesse contexto, pugna, ao fim, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para substituir a prisão preventiva impugnada por cautelares diversas inscritas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 14693275).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual da ação penal subjacente (ID n. 14767898).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 14935710).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado aos coactos o direito de recorrer em liberdade em sentença condenatória. Alega-se, ainda, que a segregação preventiva foi decretada com base em fundamentação inidônea, em violação ao postulado da contemporaneidade, a ensejar a substituição da medida extrema por cautelares diversas, notadamente considerando que os pacientes permaneceram em liberdade provisória clausulada durante a instrução processual.

Assim equacionados os contornos da impetração, relativamente à
legalidade do decreto prisional
, convém assinalar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, aplicável no presente caso por força do disposto no art. 387, §1º, do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a legitimidade de prisão cautelar decretada em sentença condenatória, destacando que “
a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal
.” (
AgRg no HC n. 658.317/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 30/6/2021)
,
sendo certo, ainda, que a jurisprudência da referida Corte já assentou “
que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades”
(
AgRg no HC n. 832.624/CE
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2023).

Nessa linha intelectiva, vale registrar que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea
para a decretação

da custódia cautelar, justificada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal diante da periculosidade concreta dos pacientes, evidenciada pelo fato de ambos integrarem a facção criminosa “Comando Vermelho”. Veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“
Em relação aos réus
TIAGO GOMES DE SOUZA e REVISON FERREIRA BARRADAS,
em que pese terem recebido o benefício de responder em liberdade no curso do processo, entendo que a presente condenação enseja a mudança no quadro fáctico-probatório e faz surgir a cautelaridade necessária ao decreto preventivo na medida em que os ora condenados não possuem ocupação lícita e endereço fixo comprovado nos autos, além de terem sido apontados EM DEPOIMENTOS CONCRETOS EXISTENTES NOS AUTOS como integrantes de facção criminosa Comando Vermelho, o que demonstra constante envolvimento em crimes.” (ID n. 14648449 - Págs. 4/5)

Neste espeque, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, demonstrada, “
com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
(
AgRg no RHC n. 179.443/BA
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023), máxime diante da diretriz jurisprudencial advinda do STJ no sentido da “
permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
” (
AgRg no RHC 154.534/CE
, Rel. Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 15/02/2022).

Por derradeiro, registro que não há qualquer malferimento ao postulado da contemporaneidade no caso em apreço. Isso porque os fundamentos originalmente empregados para substituir a custódia preventiva de ambos os pacientes por medidas cautelares diversas foram superados com a prolação da sentença condenatória, visto que, quanto ao coacto Revison Ferreira Barradas, a revogação da preventiva fora motivada pela ausência de elementos indicativos do
fumus comissi delicti
(circunstância afastada diante dos novos instrumentos de prova produzidos no decorrer da instrução processual, vide ID n. 14648443 - Pág. 4) e, com respeito ao paciente Tiago Gomes de Souza, a segregação foi revogada à vista do excesso de prazo para formação da culpa (aspecto também afastado com a superveniência do édito condenatório, vide ID n. 14648443 - Pág. 5).

Destarte, tenho que as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada,

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2023